Tribunal: TJSP
Processo: 0002470-18.2016.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002470-18.2016.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante LUIZ CARLOS
VALENTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002470-18.2016.8.26.0495 -Voto no
2
voto número 46.881
Apelação no 0002470-18.2016.8.26.0495
(0002470-18.2016 - 3a V. REGISTRO)
Apelante: LUIZ CARLOS VALENTE
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença de fls. 194/197,
acrescenta-se que Luiz Carlos Valente foi condenado às
penas de um (01) ano e quatro (04) meses de reclusão e
treze (13) dias-multa, no valor mínimo legal, em regime
aberto, por infringência ao artigo 40, caput, da Lei 9.605/98.
Substituída a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade. Custas na forma da Lei.
Ele recorreu, à fl. 198, por intermédio de Advogado
constituído, que apresentou as razões de inconformismo, às
fls. 199/203, pleiteando sua absolvição por atipicidade de
conduta, ou, por insuficiência probatória.
O
recurso
foi
contrariado,
às
fls.
212/214.
A
Procuradoria de Justiça, às fls. 26/227, opinou por seu
provimento.
É o relatório.
2- O apelo será provido, como adiante se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002470-18.2016.8.26.0495 -Voto no
3
Com efeito, o apelante foi denunciado pela prática do
artigo 40, caput, da Lei 9605/98, conforme noticiado na
inicial acusatória. Fora ele acusado de estar causando
danos à área de preservação permanente. Ao que tudo
indica, policiais ambientais foram acionados, mediante
denúncias anônimas, para averiguarem o referido crime
ambiental. E, ao chegarem à propriedade do réu, depararam-
se com uma máquina efetuando alocação provisória de
terra, para liberar o escoamento da água, oriunda de dois
tanques de criação de peixes, dos quais o apelante possuía
autorização para mantê-los. Todavia, por omissão da
Municipalidade, que abandonou a manutenção das manilhas
públicas, por onde a água dos tanques era escoada, estas
vieram a se soltar da terra, inviabilizando o referido
escoamento; sendo, então, necessária a desobstrução do
trecho por onde a água corria, para que pudesse chegar ao
seu destino final. Diante disso, Luiz fora autuado em
flagrante. Fora registrado um boletim de ocorrência (cf. fls.
05/06). Houve instauração do inquérito policial, mediante
portaria (cf. fls. 03).
O denunciado, sempre que interrogado, elucidou não
estar
causando
dano
ambiental;
mas,
apenas
ter
desobstruído, transitoriamente, um trecho por onde escorria
água de dois tanques de criação de peixes; os quais
mantinha de acordo com a Legislação ambiental, possuindo
autorização para mantê-los. No entanto, por omissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002470-18.2016.8.26.0495 -Voto no
4
Poder Público local, as manilhas foram abandonadas; e,
sem manutenção se deslocaram do lugar, ocorrendo um
assoreamento, o qual obstruíra a chegada da água dos
tanques até o canal por onde era escoada, sendo necessária
uma parcial retificação, em caráter provisório, para que a
água tivesse livre curso até o seu destino final. Negou ter
causado dano ambiental (cf. fls. 22 e CD).
Os policiais militares, responsáveis pela apuração dos
fatos, afirmaram terem sido acionados por denúncias
anônimas, que davam conta de que o réu estaria causando
danos a área de preservação ambiental. E, ao chegarem ao
local, constataram a movimentação de terras, com a
utilização de máquina, sendo lavrado o auto de Infração
Ambiental (cf. fls. 13/14 e CD).
Houve laudos periciais no local, cf. fls. 21, 57/58 e
164/166; todavia, como bem esclarecido pelo Procurador de
Justiça e pelo Promotor oficiante, esses laudos não
evidenciaram a culpa do réu, com a devida segurança; pois,
as fotografias mostram a existência de um capim
parcialmente removido do local, o qual não é nativo; mas,
sim, originário de outro pais. Na realidade, o laudo não
esclareceu de forma satisfatória se tratou-se de serviço de
terraplanagem ou de realocação de terras para a
recuperação de vertedouro. Por fim, a perícia nada
menciona a respeito do desfazimento de curso de água, ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002470-18.2016.8.26.0495 -Voto no
5
de sua inviabilização E, conforme o entendimento do digno
Promotor oficiante, às fls. 213: “Houve apenas alocação de
terra sobre a área de preservação permanente, em caráter
provisório, apenas para permitir a obra de manutenção do
sistema de escoamento. Por tal razão, e pelo fato de ter já
havido sancionamento administrativo, não se vislumbra a
configuração de conduta criminosa, o que enseja a
absolvição”
(grifos
nossos).
Portanto,
diante
desse
contexto, o melhor a se fazer é absolver o apelante por não
constituir o fato infração penal, posto que fora saneado em
esfera administrativa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo, para
absolver Luiz Carlos Valente, da imputação de ter infringido
o artigo 40, caput, da Lei 9605/98, com base no artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR